Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBLIDADE. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por W.P.P.U, em favor de de V.B.S., em face de ato praticado pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá. Em suas razões, aduz que o paciente é investigado no TC correspondente ao PJE no 0704495-50.2023.8.07.0008, por suposto crime de dano, registrado por R.A.B.G. e Z.P.S. Tece considerações quanto ao cabimento do remédio constitucional, quanto à inexistência do crime de dano e à atipicidade da conduta. Menciona a ausência de justa causa e formula pedido liminar, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal, consistente no risco de iminente denúncia. Pede, ao final, a suspensão liminar do TCO no 0704495- 50.2023.8.07.0008 perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá até a decisão de mérito do presente habeas corpus face à coação ilegal. No mérito, que seja julgado procedente o habeas corpus, para conceder a ordem e determinar o trancamento do TCO.

II. Pedido liminar indeferido (ID 59658166). Informações prestadas pelo juízo a quo (ID 59703843). Manifestação do ilustre do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 60181121).

III. Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, “a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.” A norma do dispositivo em questão, portanto, preconiza que a peça acusatória deva ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal.

IV. No caso dos autos, investiga-se a prática do crime de dano, de modo que, da análise perfunctória das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

V. Em reforço, segundo o STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão.

VI. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.